Tribunal: TJDFT
Processo: 0048209-60.2002.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao apelo da defesa mantendo a condenação do réu pelo crime artigo 40 da Lei n. 9.605/98 (causar dano à unidade de conservação).
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão ou contradição do acórdão embargado quanto à análise da prova e ao exame das teses deduzidas pela Defesa em sede de apelação criminal.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício de omissão a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. A correta concatenação entre os fundamentos e a conclusão do voto, afasta a alegada contradição. Entretanto, equivocada expressão empregada no corpo do texto, evidencia erro material a ser corrigido.
6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
7. Embargos de declaração parcialmente providos.